Tribunal: TJBA
Processo: 0505863-28.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505863-28.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, INSTITUICOES FINANCEIRAS E DE CREDITO DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO, BRUNO DUARTE AMAZONAS PEDROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO CORPORATIVO. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais em ação movida por sindicato em face de operadora de telefonia. Discute-se no recurso a legalidade das cobranças de serviços adicionais em plano corporativo, a configuração de dano moral a pessoa jurídica e a adequação do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se as cobranças efetuadas pela operadora correspondem aos serviços efetivamente contratados no plano master corporativo; (ii) definir se a conduta da ré ensejou dano moral indenizável à pessoa jurídica (Sindicato), à luz da teoria do desvio produtivo; (iii) estabelecer se o montante de R$ 5.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à prestadora de serviço o ônus de provar a regularidade das cobranças e a efetiva contratação dos serviços faturados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inclusão unilateral de pacotes e serviços não previstos no ajuste original configura falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores pagos indevidamente.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme preceitua a Súmula nº 227 do STJ, quando a conduta da ré atinge sua honra objetiva ou gera transtornos administrativos que extrapolam o mero dissabor.

Resta configurada a teoria do desvio produtivo do consumidor quando a parte autora é compelida a despender tempo útil e recursos institucionais em sucessivas tentativas administrativas frustradas para solucionar falha exclusiva do fornecedor.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com as circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em harmonia com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A cobrança de serviços de telefonia não contratados em plano corporativo gera o dever de indenizar por danos morais a pessoa jurídica, fundamentado no desvio produtivo do consumidor decorrente da perda de tempo útil para solução do problema. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, servindo como medida pedagógica e reparadora.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 85, § 11. Código Civil, arts. 186 e 927. Súmula nº 227 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505863-28.2014.8.05.0274, em que figuram como Apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como Apelado SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, INSTITUICOES FINANCEIRAS E DE CREDITO DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01